Tribunal: STF
Processo: RE 81378
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
FALÊNCIA. MULTA MORATORIA. CASO DE SUA INEXIGIBILIDADE. COBRANÇA, PELA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM EXECUTIVO FISCAL CONTRA MASSA
FALIDA, DE MULTA MORATORIA. SUA INEXIGIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ABUSO
DO PODER FISCAL DO ESTADO E OCORRENCIA, EM RAZÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: RE'S 80.093,
80.123, 80.134, 80.147 E 80.185 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.